Tribunal: TJMT
Processo: 1013662-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013662-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 015.354.858-41 (AGRAVANTE), EDMILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 346.105.701-06 (AGRAVADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO UROLOGICO - EIRELI - CNPJ: 13.293.187/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL PEREZ CORREA - CPF: 123.781.276-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALÁRIAL – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde seja “preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOSÉ ESTEVES DE SOUZA JÚNIOR c
ontra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 1046971-22.2020.8.11.0041),
ajuizada contra o agravante, e também contra CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO UROLOGICO – EIRELI e LEONEL PEREZ CORRÊA, por EDMILSON RIBEIRO DA SILVA
,
deferiu o pedido do exequente de penhora do subsídio mensal do executado/agravante, limitada a 30% de seus vencimentos
(cf. Id. no 134838183 - pág. 1/7).

O
executado/agravante afirma a nulidade da decisão agravada porque, a seu ver, “
padece de fundamentação, pois sequer houve transcrição legal por parte do juízo fundamentando o motivo do acolhimento do pedido
, (...)
não fez nenhum apontamento de qual fundamento jurídico se aparou para deferir o pedido de bloqueio do percentual de 30% da aposentadoria do agravante em sua fonte pagadora, todos os meses, até a satisfação da dívida
”; depois, “
sequer foi respeitado o princípio do contraditório quanto ao pedido
, (...)
tendo sido pego de surpresa
”.

Insiste na tese de impenhorabilidade das verbas provenientes de sua aposentadoria, alegando que
“
o bloqueio de 30% dos valores
(...)
para pagamento de dívida que não possui natureza alimentar está completamente em desacordo com que determina a nossa legislação e ao entendimento dos nossos tribunais
”, e também porque prejudicará a manutenção de sua subsistência “
e de suprir suas necessidades básicas
”, pelo que p
ede o provimento do recurso para que seja afastada a ordem de penhora, e, de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no
134833179)
.

A decisão vinculada ao Id no 135114695 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado dá combate aos fundamentos recursais e pede o desprovimento do recurso (cf. Id. no 137813168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 25.09.2020, o agravado Edmilson ajuizou a presente ação buscando o adimplemento (voluntário ou coercitivo) do débito originado do inadimplemento das obrigações ajustadas no contrato de locação de imóvel comercial, celebrado entre ele e o
Centro de Diagnóstico e Tratamento Urológico, sendo afiançado pelo ora
agravante José Esteves e pelo coexecutado Leonel, que, atualizado até a data da distribuição da inicial, chegava a R$ 79.830,36.

Não houve adimplemento voluntário da dívida após a citação, tendo sido recusado pelo exequente os bens indicados à penhora (“
20 (vinte) bois gordos, com 20 @ (vinte arrobas) cada
”) pelo executado/agravante José, e, até então, não foram exitosas as tentativas de penhora on-line à satisfação do débito exequendo, inclusive porque, segundo diz o agravado, “
ao tomar ciência de possível atos expropriatórios,
(o agravante)
decidiu de forma ardilosa esvaziar propositalmente sua conta bancária para que não fossem penhorados valores
”.

Então, ante a falta de pagamento do débito exequendo ou localização de bens passiveis de satisfazê-lo rapidamente, o exequente/agravante requereu a penhora de parte dos proventos mensais decorrentes da pensão por aposentadoria, no valor de R$ 14.577,15, recebidos pelo executado/agravado, e, considerando a ausência de indicativo de que os devedores/executados viriam a adimpli-lo espontaneamente, o MM. Juiz deferiu “
o pedido do exequente de penhora de verbas salariais do devedor, limitada a 30%, mediante expedição de ofício ao Departamento de Inativo e Pensionista Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com vistas à penhora de 30% da renda do Sr. José Esteves até o limite da dívida, instruindo-se o ofício com documentos necessários ao cumprimento da ordem
”.

Embora excessivamente concisa, a decisão agravada acabou por entregar resposta à altura do pedido e suficiente a dirimir a questão, pois, c
omo se sabe, em regra, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à
penhora
de bens e/ou valores do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

O art. 833 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

O art. 805 do CPC/2015 regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV; sucede, porém, que, os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

É indiscutível, pois, a impenhorabilidade da verba salarial (aqui incluído os proventos da aposentadoria) por ser garantia decorrente de expresso e literal texto legal (CPC, art. 833, IV), porém, a ideia de
impenhorabilidade absoluta
já está ultrapassa há alguns anos, mesmo antes do advento do atual CPC, tendo a jurisprudência nacional admitido a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor sempre que as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família.

Mais especificamente, em semelhança ao que se vê neste caso, diante da grave e sistemática falta de efetividade das execuções judiciais, atenuou-se o alcance da proteção à verba salarial, passando-se a permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas tidas por intocáveis; sob essa perspectiva, o NCPC prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável e sensata, que foi inscrita sistematicamente no corpo da mesma norma que trata da impenhorabilidade de outros créditos, tem-se admitido que a penhora atinja parte excedente do
quantum
que é destinado ao “sustento do devedor e de sua família”.

Nesse ponto, anoto que toda a discussão trazida pelo agravante acerca desse tema foi objeto de recente debate e decisão pela Corte Especial do STJ, inclusive envolvendo enfrentamento entre os diferentes precedentes da Corte Superior contrários ou favoráveis à proteção absoluta e indistinta da verba salarial, tendo sido uniformizada a interpretação de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018)

Portanto, no caso, as razões e fundamentos da crítica recursal não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, pois, se por um lado o subsídio pago ao agravado, servidor aposentado do Poder Executivo, auferindo renda mensal bruta de R$ 14.577,15, e liquida de R$ 9.695,03 (cf. Id. no 134838150), de fato integra o elenco legal das verbas impenhoráveis – sendo “os proventos de aposentadoria” expressamente mencionados pela regra do art. 833, IV, do CPC –, tem-se atenuado o alcance dessa norma para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas ali indicadas, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que, cuidando-se de proventos de aposentadoria, por exemplo, a penhora possa recair sobre a parte que exceda o
quantum
estritamente destinado “ao sustento do devedor e de sua família”.

No caso, a percentual de 30% a ser penhorado de modo algum comprometerá a subsistência do executado/agravante e nem de sua família, primeiro porque ainda sobrará livre e desembaraçada a maior parte da remuneração do executado, e, depois, porque, apesar do insucesso da busca por bens passiveis de penhora, é extremamente duvidosa e de frágil sustentação a alegação do devedor de que o subsídio é sua única e essencial fonte de renda e sustento, bastando observar a presença de elementos fático-probatórios de sua atuação como pecuarista.

Ademais, tratando-se de dívida
oriunda inadimplência de alugueis, IPTU e demais encargos relacionados ao contrato de locação de imóvel urbano celebrado pelos litigantes
, sendo justo, portanto, que parte dos proventos mensais do devedor também seja destinado à recomposição do patrimônio do devedor logrado pelo inadimplemento.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022